Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Superendividamento. Limitação De Desconto Em Folha. Indeferimento Da Petição Inicial. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Recurso Provido. Sentença Cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida na ação de limitação de descontos em folha de pagamento que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para esclarecimento do procedimento pretendido, se referente à limitação de descontos em folha de pagamento ou se a repactuação de dívidas mediante plano de pagamento.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito foram adequados diante da alegada ausência de esclarecimento quanto ao procedimento pretendido.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, fundada na suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não merece acolhimento, pois a apelação apresentou razões claras voltadas à reforma da decisão recorrida.
4. O indeferimento da petição inicial configura providência excepcional no sistema processual civil, somente admitida quando verificado vício insanável ou quando, após oportunizada a emenda, persistir irregularidade capaz de impedir o exame do mérito.
5. A pretensão de limitação de descontos em folha de pagamento, cumulada com pedido de exibição de contratos e eventual repactuação de dívidas, possui objeto juridicamente possível e encontra respaldo na legislação consumerista, notadamente nas disposições introduzidas pela Lei n. 14.181/2021, que instituiu mecanismos de tratamento do superendividamento do consumidor.
6. A extinção prematura do processo, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se incompatível com os princípios da cooperação processual, da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito, além de contrariar os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional e não se justifica quando a pretensão deduzida apresenta objeto juridicamente possível e passível de apreciação jurisdicional, devendo o magistrado privilegiar a cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito, especialmente em demandas relacionadas ao tratamento do superendividamento do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.010, III; CDC, arts. 104-A e 104-B.